Tribunal: TJBA
Processo: 8074561-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074561-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA SANTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARZLER MARCUS MACHADO VASCONCELOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. NORMA PROCEDIMENTAL ESPECÍFICA E RELATIVA AO REGIME DE RECURSOS. INAPLICABILIDADE À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO E DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8074561-04.2024.8.05.0000, oriundo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que reformou decisão de primeiro grau que havia, de ofício, revogado decisão transitada em julgado que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente em cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a suposta omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC; (ii) a alegada afronta ao art. 10 do CPC por ausência de oportunidade para o recolhimento das custas em dobro; e (iii) a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo diante da ausência de preparo tempestivo e do trânsito em julgado da decisão homologatória.

III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma completa as questões jurídicas relevantes à controvérsia, tendo reconhecido a preclusão do direito de impugnar a execução em virtude da ausência de preparo no prazo legal, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

4. O art. 1.007, § 4º, do CPC possui aplicação restrita ao regime recursal, não sendo cabível sua invocação para suprir vícios processuais em impugnação ao cumprimento de sentença, que constitui incidente da fase executiva e não recurso.
5. A interpretação extensiva de norma excepcional e de aplicação específica — como é o caso do § 4º do art. 1.007 — não pode ser utilizada para infirmar o reconhecimento da deserção processual.
6. A alegação de ofensa ao princípio da não surpresa revela-se improcedente, pois o embargante foi devidamente intimado, em diversas ocasiões, para recolher as custas da impugnação, tendo permanecido inerte, conforme comprovam os documentos constantes nos IDs 74627258, 74627259 e 74627260.
7. A insurgência recursal veiculada nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"É incabível a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC à impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de norma de aplicação exclusiva ao regime recursal. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre argumento jurídico improcedente, cuja irrelevância para o resultado do julgamento já se infere do contexto da decisão. Ausente vício sanável, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 8074561-04.2024.8.05.0000
, em que figura, como embargante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e, como embargadas,
MARIA LÚCIA SANTOS DE ALMEIDA
e
ROSEMARY DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)